Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718392-46.2022.8.07.0020 APELANTE: ROBSON FERREIRA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais nesta Instância (ID 53163045), dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.